Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa embargante opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento do artigo 5o, inciso XXXV e LV e artigo 93, inciso X da Constituição Federal, artigos 186, 187, 884, 886 e 927 do Código Civil e artigo 944 do Código de Processo Civil. A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à apreciação do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que houve “desconsideração do que determinam os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade”, sendo “necessário trazer à tona a discussão acerca do enriquecimento sem causa da Embargada”.
3. No item 13 do acórdão consta expressamente a apreciação do valor fixado a título de danos morais, nos seguintes termos: “Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença. Desse modo, o valor arbitrado se mostra razoável para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.”.
4. Assim, não há que se falar em omissão do julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelos julgadores, tendo sido enfrentados e expressamente mencionados no acórdão aqueles que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
5. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
6. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
9. Embargos conhecidos e rejeitados.